Tribunal: STF
Processo: RE 1455736
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CELEBRADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. DESCABIMENTO. NULIDADE RESTRITA À CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISCIPLINA O PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que extinguiu o processo, com base nos arts. 485, VI, e 487, inciso I, do CPC, para: a) sem resolução de mérito, reconhecer a falta de legitimidade e interesse processual da União e do Ministério Público Federal para questionar a validade da contratação celebrada entre os demandados (município e escritório(s) de advocacia) por suposta inobservância da legislação de regência (Lei 8.666/1993); e b) julgar parcialmente procedentes os pedidos da União e do Ministério Público Federal e: (I) confirmar, em parte, o deferimento da tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, desta feita em cognição exauriente, para suspender eventual pagamento de honorários advocatícios contratuais em prol do(s) escritório(s) réu(s), por meio de destaque do precatório expedido em favor do ente municipal e/ou de precatório expedido em favor dos escritório(s) réu(s), requerido(s) nos autos do(s) processo(s) e do(s) precatório(s) apontado(s) na exordial, até o trânsito em julgado da presente demanda; e II) declarar a nulidade, desde a celebração (art. 59 da Lei 8.666/1993), tão somente da parte da cláusula contratual da avença celebrada entre os demandados relativa à previsão de utilização dos recursos oriundos do FUNDEF/FUNDEB para a satisfação de honorários advocatícios contratuais pactuados entre as partes (constante da cláusula 4ª do instrumento de id. 2930528 dos autos) e quaisquer subcontratações decorrentes desta cláusula, devendo tais valores ser utilizados pelo município exclusivamente em sua finalidade constitucional. 2. Sustenta MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS nas razões de seu recurso de apelação, em síntese, que: a) falta à União interesse processual e legitimidade ao propor a presente ação para discutir o contrato firmado entre o apelante e o Município, violando, ainda, a autonomia deste último, e sendo a Justiça Federal incompetente para processar o feito; b) observa-se a presença de litispendência entre a presente ação e os embargos à execução 0800232-34.2015.4.05.8000, uma vez que (e-STJ Fl.1044) Documento recebido eletronicamente da origem as ações possuem os mesmos beneficiários e o mesmo objetivo; c) inexiste desvio de finalidade na retenção dos honorários, uma vez que o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação; d) ainda que declarada a nulidade do contrato, resta o dever de remunerar o apelante pelos serviços prestados, ainda mais porque não há evidência de qualquer atuação fraudulenta dos agentes. 3. O cerne da controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de utilização de recursos vinculados à educação (FUNDEF/FUNDEB) para pagamento de honorários advocatícios contratuais e da regularidade na contratação de Escritório de Advocacia mediante inexigibilidade de licitação. 4. A União alega que o contrato celebrado entre o Município e o escritório de advocacia seria nulo, em razão de não terem sido observados os ditames da Lei 8.666/1993. Neste particular, a questão controvertida se refere à própria contratação dos serviços advocatícios, notadamente quanto à dispensa ou inexigibilidade de licitação. 5. "O entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional, inclusive em sua composição ampliada, firmou-se no sentido de que a União possui legitimidade e interesse para agitar o assunto atinente ao pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de Fundef/Fundeb. Portanto, a toda evidência, não significa dizer que a União possua interesse em controlar a Administração municipal nos aspectos próprios da contratação de serviços advocatícios. É dizer: se existiu licitação, ou não, se houve observância aos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem assim se estão presentes no instrumento de ajuste as cláusulas obrigatórias, à luz da Lei 8.666/1993, são questões específicas e que ultrapassam os limites de atuação da autora, não sendo, pois, aptas a ensejar ou configurar o seu necessário interesse (art. 17, do CPC) a alicerçar a nulidade requestada. Raciocínio inverso levaria à conclusão absurda de que seria aceitável a intervenção da União para definir as regras na contratação, pelo ente municipal, de escritório de advogados com o fito de litigar contra a própria União". (TRF5, 2ª T., PJE 0800244-40.2018.4.05.8001, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 05/03/2020). 6. No entanto, quanto à cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedade de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, há de ser reconhecida a sua ineficácia. Explica-se. 7. Em 09/05/2019, foi proferida decisão pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Liminar 1.186/DF, declarando, expressamente, que o comando de suspensão das decisões judiciais que autorizaram o destaque de honorários advocatícios contratuais, em precatórios expedidos pela União, para o pagamento de verbas de complementação do FUNDEF, não atingiria as execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da verba honorária contratual. 8. Entretanto, posteriormente, em 02/07/2020, foi proferida nova decisão na Suspensão de Liminar 1.186/DF pelo Ministro Dias Toffoli, julgando extinto o processo, tendo por esvaziado o seu objeto, considerando nova deliberação do Plenário da Suprema Corte, em que, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, foi reiterado seu pacífico entendimento acerca do tema. 9. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios". 10. Mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. 11. Apelação e remessa necessária desprovidas.” (doc. eletrônico 139, pp. 3-5)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 133, da mesma Carta. Aduz, ainda, que houve ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao Fundef/Fundeb, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento da ADPF 528/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    De fato, o entendimento desta Corte, até o mencionado julgamento, era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994 para se apurar a ocorrência de eventual ofensa ao art. 60 do ADCT, conforme se verifica nos seguintes julgados: ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683- AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945- AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; e STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.



      Essa orientação, todavia, ficou superada com o julgamento da ADPF 528/DF, ocasião em que o Plenário deste Tribunal concluiu que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, consoante se observa na ementa do aludido precedente:



 



     “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



     1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



     2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



     3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



     4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2021).



     5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    No caso ora analisado, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



     “[...] Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios". Mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. [...]” (doc eletrônico 131, pp. 3)



     Observo, portanto, que a Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que não é legítimo o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB.



     No entanto, conforme asseverado na mesma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, a vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários contratuais, pois os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza da verba em atraso.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, a fim de que os encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator